Tribunal: TJDFT
Processo: 0709175-55.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709175-55.2021.8.07.0006 RECORRENTE: HL TERRAPLENAGEM LTDA RECORRIDOS: CLAUDIA DA SILVA PEREIRA, WELLINGTON DA SILVA PEREIRA, ELIAS MEIRELES PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔBITO DA GENITORA. DANO MORAL. QUANTUM COMPENSATÓRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. EXTENSÃO DO DANO EXPERIMENTADO. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO OFENSOR E DO OFENDIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. FUNÇÃO PEDAGÓGICA. VALOR DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADO. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Verificada a existência do dano moral, tem-se que a verba indenizatória deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória. Ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta, exsurgindo função pedagógica. 1.1. Sopesando as circunstâncias do caso concreto, em que as partes perderam seu ente familiar em decorrência de acidente ocasionado por negligência da ré, o valor fixado foi desproporcional e desarrazoado, merecendo majoração do quantum compensatório. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. A recorrente alega violação aos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil, 403 e 927, ambos do Código Civil, asseverando que o acórdão recorrido, ao majorar o valor fixado a título de indenização, “nitidamente se pautou sobre premissas equivocadas, sugerindo tratar-se de condenação por danos morais decorrentes de ação praticada pela ré, ora recorrente, o que se verifica uma verdadeira contradição com a prova produzida nos autos.” E, ainda, “não há como se estabelecer nexo causal entre a conduta do preposto da ré (motorista) e o dano causado à vítima (morte), tendo em vista que o óbito decorreu de doença grave em grau pandêmico, contraída pela vítima, e não por ação direta da recorrente. Importante frisar, nesse particular, que a HL não está se esquivando de qualquer responsabilidade, todavia, atribuir a ela todos os consectários do evento morte, estar-se-á rompendo com o nexo causal entre o acidente e o resultado.” (id 51820098, págs. 6 e 7). Colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil, 403 e 927, ambos do Código Civil e quanto ao correlato dissenso interpretativo, porque, o órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou, verbis: “Verificada a existência do dano moral, tem-se que a verba indenizatória deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória. Ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta, exsurgindo função pedagógica. 1.1. Sopesando as circunstâncias do caso concreto, em que as partes perderam seu ente familiar em decorrência de acidente ocasionado por negligência da ré, o valor fixado foi desproporcional e desarrazoado, merecendo majoração do quantum compensatório.” (vide item 1 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.135.607/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012